Tribunal: TJDFT
Processo: 0745843-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Débito automático em conta corrente. Cancelamento de autorização. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a abstenção de débitos na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização para débito automático em conta corrente pode ser cancelada pelo consumidor; e (ii) estabelecer se a instituição financeira pode continuar efetuando débitos após o cancelamento da autorização.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
4. O Tema no 1.085, do STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
5. O cancelamento da autorização de débitos constitui o exercício legítimo de um direito do consumidor, conforme estabelecido pela regulamentação bancária.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721642-92.2023.8.07.0007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/09/2024.